Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600630-34.2024.6.16.0156
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
18/12/2025
Número: 0600630-34.2024.6.16.0156

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 13/08/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico, Abuso - De Poder Político/Autoridade, Abuso - Uso
Indevido de Meio de Comunicação Social
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600630-34.2024.6.16.0156, que julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral que
Coligação União Por Rio Branco e Nenéu José Artigas movem em face de Karime Fayad, Ailton
Luiz Nodary, Anderson da Rocha Baggio, Ednilson Wolkenig, Aramis dos Santos e Adilson Vilarino
Vieira. Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada pela Coligação União Por Rio Branco e
Nenéu José Artigas com fulcro no art. 14, §9º da Constituição Federal c/c o art. 22 da Lei
Complementar n. 64/1990, em face de de Karime Fayad, Ailton Luiz Nodary, Anderson da Rocha
Baggio, Ednilson Wolkenig, Aramis dos Santos e Adilson Vilarino Vieira. Alega-se que, os
Investigantes tomaram conhecimento de que a então prefeita de Rio Branco do Sul e candidata à
reeleição, Karime Fayad, abusou do seu poder e dos meios de comunicação social a que tinha
acesso, para obter sua vitória nas urnas, na disputa de 2024, acarretando benefícios ilícitos a
ambos os candidatos Investigados. Segundo consta, a partir da concorrência n.01/2021, os
Investigados Karime e Ailton serviram-se da prestação de serviço de agência de publicidade que o
Município de Rio Branco do Sul contratou com a empresa Salish Comunicação, de propriedade do
Investigado Anderson, para usar das suas respectivas atividades, como fonte de recursos
públicos, empregados para custear "páginas" de redes sociais e a outros canais de comunicação,
que foram aparelhadas e financiadas para fomentar artificialmente a promoção da chapa majoritária
capitaneada por Karime e, concomitantemente, disseminar ataques aos adversários políticos desta.
Nesse sentido, foram cooptados para impulsionar os sobreditos interesses político-eleitorais de
Karime e Ailton os Investigados: Adilson, responsável pelo Jornal Rio Branco - Aconteceu, A Gente
Mostra; Aramis, responsável pelo periódico Tribuna do Povo RBS; Ednilson, vulgo "Eddy Boy",
responsável pelo perfil Folha do Valle. Tais veículos de comunicação, por meio da Salish
Comunicação, comandada por Anderson, eram financiados com recursos do erário público
municipal para favorecer eleitoralmente Karime e Ailton no certame de 2024. Com essa prática,
inclusive, Karime tentou contornar a materialização da conduta vedada prevista no art. 73, inc. VI,
"b" da Lei n. 9.504/1997, que proíbe a publicidade institucional dos atos, programas, obras e
serviços no município em questão, na medida em que a aludida Investigada remunerou os três
veículos de comunicação eletrônicos de maior repercussão regional para publicar notícias
enviesadas, em seu proveito, com o propósito de divulgar as obras que a sua gestão tem realizado,
além de atacar seus adversários, provocando desequilíbrio no pleito e afetando a normalidade /
legitimidade das eleições. Nesse particular, é imprescindível assentar que foi desenvolvido um
nítido plano publicitário, que até utilizaram a logomarca de Karime antecipadamente em relação ao
pleito eleitoral.) RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Advogados
UNIÃO POR RIO BRANCO [UNIÃO/MDB/DC] - RIO BRANCO
DO SUL - PR (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
NENEU JOSE ARTIGAS (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ADILSON VILARINO VIEIRA (RECORRIDO)
FABIANA REGINA BUDEL (ADVOGADO)
ARAMIS DOS SANTOS (RECORRIDO)
KARYSON PHELIPHE DE SOUZA (ADVOGADO)
EDNILSON WOLKNING (RECORRIDO)
KHALIL VIEIRA PROENCA AQUIM (ADVOGADO)
ANDERSON DA ROCHA BAGGIO (RECORRIDO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
AILTON LUIZ NODARY (RECORRIDO)
LUCAS CEOLIN CASAGRANDE (ADVOGADO)
FABRICIO ANTUNES ZANGISKI (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
KARIME FAYAD (RECORRIDA)
LUCAS CEOLIN CASAGRANDE (ADVOGADO)
FABRICIO ANTUNES ZANGISKI (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44816924
18/12/2025
14:15
Acórdão
Acórdão

Num. 44816924 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 18/12/2025 14:15:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121814151876700000043753709
Número do documento: 25121814151876700000043753709
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2025 14:24:24
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.856

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600630-
34.2024.6.16.0156 – Rio Branco do Sul – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
RECORRENTE: NENEU JOSE ARTIGAS
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: UNIÃO POR RIO BRANCO [UNIÃO/MDB/DC] - RIO BRANCO DO SUL - PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDA: KARIME FAYAD
ADVOGADO: LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - OAB/PR118063
ADVOGADO: FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - OAB/PR115017
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
RECORRIDO: AILTON LUIZ NODARY
ADVOGADO: LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - OAB/PR118063
ADVOGADO: FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - OAB/PR115017
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
RECORRIDO: ANDERSON DA ROCHA BAGGIO
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
RECORRIDO: EDNILSON WOLKNING
ADVOGADO: KHALIL VIEIRA PROENCA AQUIM - OAB/PR60973
RECORRIDO: ARAMIS DOS SANTOS
ADVOGADO: KARYSON PHELIPHE DE SOUZA - OAB/PR118068
RECORRIDO: ADILSON VILARINO VIEIRA
ADVOGADO: FABIANA REGINA BUDEL - OAB/PR98817
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
ABUSO DE PODER POLÍTICO E ECONÔMICO. USO INDEVIDO DOS MEIOS DE
COMUNICAÇÃO SOCIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Num. 44816924 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 18/12/2025 14:15:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121814151876700000043753709
Número do documento: 25121814151876700000043753709
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2025 14:24:24
Trata-se de recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente a ação de
investigação judicial eleitoral ajuizada sob a alegação de abuso de poder político e
econômico, bem como uso indevido dos meios de comunicação social, em razão de
suposto financiamento de veículos de comunicação social, com recursos públicos,
visando a favorecer candidaturas e a prejudicar adversários políticos nas eleições de
2024.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
II.I. Verificar a ocorrência de abuso de poder político e econômico, consubstanciado no
suposto financiamento de veículos de comunicação locais, com recursos do erário
municipal, por intermédio de empresa de publicidade contratada pelo Município, com o
objetivo de promover candidaturas e atacar adversários políticos;
II.II. Verificar a configuração de uso indevido dos meios de comunicação social,
caracterizado pela suposta exposição massiva e desproporcional de candidatos em
detrimento de outros, com o intuito de desequilibrar a disputa eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. A contratação da empresa de publicidade pelo Município ocorreu por meio de regular
processo licitatório, com a finalidade de divulgar campanhas de caráter institucional e
informativo, antes do período eleitoral vedado, sem indícios de desvio de finalidade ou de
promoção pessoal. Alegação de abuso de poder político afastada.
III.II. As provas dos autos não demonstram que os investigados utilizaram-se de recursos
públicos ou privados para interferir na atuação jornalística dos periódicos locais, com o
propósito de promover a candidatura majoritária ou de prejudicar adversários políticos.
Alegação de abuso de poder econômico afastada.
III.III. Ainda que alguns veículos de comunicação tenham adotado posicionamentos
editoriais favoráveis ou desfavoráveis a determinados candidatos, tal circunstância não
configura, por si só, uso indevido dos meios de comunicação social, sendo indispensável
a demonstração do caráter sistemático, da desproporcionalidade e da capacidade de
interferência no resultado do pleito, o que não se verificou nos autos.
III.IV. A desavença pessoal entre o recorrente e o proprietário de um dos veículos de
comunicação social permite inferir que a linha editorial adotada pelo jornal não decorreu
da autuação dos recorridos, mas pode ser compreendida como reflexo de um conflito
pessoal pré-existente.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e desprovido.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:

Num. 44816924 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 18/12/2025 14:15:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121814151876700000043753709
Número do documento: 25121814151876700000043753709
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2025 14:24:24
TSE, AgR-REspe 1057-17, Rel. Min. Jorge Mussi, DJE de 22.10.2019;
TSE, Agravo Regimental no Agravo em REspe nº060072049, Rel.(a) Min. Isabel Gallotti,
Publicação: DJE, 24/10/2024;
TSE, Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 060177905, Rel.(a) Min. Luis Felipe
Salomão, Publicação: DJE, 11/03/2021;
TSE, Embargos de Declaração no Recurso Ordinário Eleitoral nº 060296204, Rel. Min.
André Mendonça, DJE 27/11/2024;
TSE, AgR–RO–El nº 0601868–16/RO, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 8.3.2021.
V.II. Legislação: LC nº 64/1990, art. 22; CF/1988, art. 5º, IX, art. 37, caput e §1º, art. 220; Lei
nº 9.504/1997, art. 73, VI, b.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/12/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela coligação “União por Rio Branco” e outro em
face da sentença proferida pelo juízo da 156ª Zona Eleitoral de Rio Branco do Sul que
julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral proposta em face de Karime
Fayad e outros, por entender que não restou comprovada a prática de abuso de poder
político, de abuso de poder econômico e de uso indevido dos meios de comunicação
social
Os recorrentes alegaram, em síntese, que: a) os veículos de comunicação envolvidos,
Folha do Valle, Tribuna do Povo RBS e Jornal Rio Branco, eram financiados com recursos
do erário municipal, por meio da empresa Salish Comunicação, comandada por Anderson,
para favorecer eleitoralmente Karime Fayad e Ailton Luiz Nodary na disputa de 2024,
além de atacar seus adversários, especificamente Nenéu Artigas, provocando
desequilíbrio no pleito e afetando a normalidade e a legitimidade das eleições; b) os ditos
veículos eletrônicos, de forma concatenada, realizavam a mesma publicidade institucional,
elogiando as atividades desenvolvidas pela recorrida como prefeita de Rio Branco Do Sul;
c) bastou à então prefeita criar essa rede de comunicação social, às custas dos cofres
públicos, porque era suficiente que Anderson, em nome da Salish Comunicação, enviasse

Num. 44816924 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 18/12/2025 14:15:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121814151876700000043753709
Número do documento: 25121814151876700000043753709
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2025 14:24:24
aos demais veículos as postagens que atendiam aos interesses da então gestora; d) a
utilização dos aludidos portais de notícias para fazer a vez dos canais “oficiais” da
Municipalidade, e, ainda, da própria campanha eleitoral de Karime e de Ailton, configura
efetivo abuso de poder e dos meios de comunicação social em prol dos recorridos; e)
especificamente em relação ao Jornal Folha do Valle, indiretamente financiada pelos
cofres públicos municipais, destaca-se a inexistência de neutralidade, pois publicava
conteúdo claramente positivo sobre Karime e sua gestão, enquanto atacava a honra do
adversário Nenéu Artigas, inclusive com conteúdo desinformativo (conhecido como fake
news), resultando em diversas condenações por multas em representações eleitorais; f) o
jornal eletrônico Folha do Valle, administrado pelo sócio Edinilson Wolkening, presta
serviços publicitários para a Prefeitura de Rio Branco Do Sul há mais de 1 (um) ano, o que
é comprovado por relatório de notas fiscais, constatando-se diversos valores pagos pelo
Município entre junho de 2022 até abril de 2024, o que levou à sua instrumentalização
para fornecer o serviço publicitário ora controvertido; g) mesmo antes do período crítico
eleitoral o jornal já era utilizado para macular a imagem dos adversários dos recorridos; h)
prints de matérias publicadas pelo mencionado jornal eletrônico nos 3 (três) meses
anteriores às eleições de 2024 apresentam conteúdo claramente positivo, exaltando a
gestão da recorrida e suas obras, sem neutralidade jornalística e durante o período
eleitoral vedado; i) em sentido contrário, as publicações realizadas quanto ao candidato
adversário Nenéu Artigas foram feitas para atacar a sua gestão e a sua honra, utilizando,
inclusive, de conteúdo desinformativo, os quais foram retiradas do ar por ordens judiciais
proferidas nas representações eleitorais nº 0600024- 06.2024.6.16.0156, nº 0600334-
12.2024.6.16.0156, nº 0600336-79.2024.6.16.0156, nº 0600343- 71.2024.6.16.0156; j) o
Jornal estava oferecendo a possibilidade de lucrar com um PIX de R$50,00 (cinquenta
reais) para quem divulgasse uma matéria que descredibilizava a empresa Es Prime
Services, mencionando que foi contratada pelo recorrente antes de abandonar o
Município de Itaperuçu. Essa matéria ainda foi impulsionada; k) especificamente em
relação ao Jornal Rio Branco, fundamenta-se a divulgação de publicidade distorcida, para
promover a gestão da então candidata à reeleição, enquanto a matéria mais atual a tratar
de Nenéu foi publicada tão somente em 2022, o que atesta a exclusão total de notícias
que trouxessem benesses à imagem do recorrente; i) quanto à Tribuna do Povo RBS,
administrada por Aramis dos Santos, destacou-se que os recorridos dela se utilizaram
para disseminar significativa quantidade de publicidade, inclusive dentro do período
eleitoral, acerca da gestão da recorrida, com estreita similaridade com o conteúdo até
então divulgado na página oficial da Prefeitura; j) criação dessa verdadeira rede de
comunicação social supracitada, às custas dos cofres públicos, para servir aos interesses
dos recorridos, foi implementada por Anderson, no comando da Salish Comunicação, que
recebeu da Prefeitura de Rio Branco Do Sul, pelo menos, a quantia declarada de R$
351.170,14 em 2024; k) o uso de dinheiro público para financiar a divulgação de
publicidade enviesada por todos os principais meios de comunicação local, com o fim de
promover a campanha da recorrida, tornou-se inegável em razão de que o sócio
administrador do Jornal Folha do Valle, Edinilson Wolkening, confessou prestar serviços
para a Prefeitura de Rio Branco Do Sul por meio da empresa Salish (na altura de 39’35’’ e
seguintes); l) o vereador Aroldo Bonfim, na representação nº 244925/23, junto ao Tribunal
de Contas do Estado do Paraná, afirmou que a recorrida tem o costume de pagar por
publicações para atacar seus adversários e para promover o seu nome, tendo contratado

Num. 44816924 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 18/12/2025 14:15:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121814151876700000043753709
Número do documento: 25121814151876700000043753709
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2025 14:24:24
a empresa Salish com essa finalidade; m) ainda que a aludida representação tenha sido
arquivada pelo TCE/PR, pela falta de provas à época, os fatos ali relatados reforçam a
certeza das práticas irregulares; n) a recorrida foi alvo de diversas representações
eleitorais especiais, com a finalidade de inibir conduta vedada mediante publicidade
institucional em período proscrito nas redes sociais e no sítio eletrônico oficial do
Município; o) os mesmos tipos de conteúdo combatidos nas representações vinham
sendo disseminados para os jornais locais, remunerados pela Prefeitura, levando à
conclusão de que a recorrida abusou de seu poder e contornou a vedação legal, para o
benefício da sua campanha eleitoral; p) utilização de jornais eletrônicos locais, totalizando
167 mil seguidores, em um Município com 37.55839, configura abuso de poder político,
pois a recorrida atuou com manifesto desvio de finalidade ao empregar recursos e
estruturas públicas para autopromoção e ataques a adversários, valendo-se do seu cargo;
q) há abuso de poder econômico, pois as empresas foram remuneradas com recursos
financeiros oriundos dos cofres públicos municipais; r) o uso indevido dos meios de
comunicação social configura-se pela veiculação de publicidades destinadas a interferir no
resultado das eleições, até mesmo no período proscrito, por meio dos portais de notícias
mais populares da região, desequilibrando as campanhas eleitorais em benefício da
recorrida; s) além das publicações em favor dos recorridos, constata-se que houve o
abuso dos meios de comunicação social, a partir da contratação dos jornais eletrônicos
para que divulgassem propaganda eleitoral negativa com relação a Nenéu, de forma
massiva; t) estão presentes os critérios qualitativos e quantitativos que autorizam o
reconhecimento do abuso de poder e do uso indevido dos meios de comunicação social.
Requereram, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, para que seja julgada
procedente a ação de investigação judicial eleitoral.
Em contrarrazões, os recorridos pleitearam a manutenção da sentença, pois o conjunto
probatório não demonstra a prática de qualquer ilícito eleitoral (ID 44676173, ID
44676175, ID44676177, ID 44676179 e ID 44676181).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
recurso, por entender que os elementos probatórios carreados aos autos não demonstram
ingerência dos recorridos na linha editorial dos periódicos mencionados, tampouco que os
pagamentos efetuados pela Prefeitura à agência de publicidade tenham sido direcionados
à veiculação de propaganda eleitoral disfarçada, de sorte que não há que se falar em
abuso de poder e em uso indevido dos meios de comunicação social, nos termos do art.
22 da Lei Complementar nº 64/90 (ID 44709869).
É o relatório.

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos recursais, conhece-se do recurso interposto.

Num. 44816924 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 18/12/2025 14:15:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121814151876700000043753709
Número do documento: 25121814151876700000043753709
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2025 14:24:24

II.II. DA CONTROVÉRSIA RECURSAL E DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
A controvérsia cinge-se à prática de abuso de poder político, de abuso de poder
econômico e de uso indevido dos meios de comunicação social pelos recorridos Karime
Fayad e Ailton Luiz Nodary, em razão do financiamento dos veículos de comunicação
Folha do Valle, Tribuna do Povo RBS e Jornal Rio Branco, com recursos do erário
municipal, por intermédio da empresa Salish Comunicação, para se favorecer
eleitoralmente na disputa de 2024 e atacar seus adversários políticos, especificamente
Nenéu Artigas.
À petição inicial foram juntados:
a) Vídeo de audiência realizada nos autos nº 0003655-03.2023.8.16.0147, em
2024, na qual o sócio administrador do Jornal Folha do Valle, Emerson
Wolkening, teria afirmado que é contratado pela Salish Comunicação e que a
empresa presta serviços de publicidade para a Prefeitura de Rio Branco Do
Sul, de quem recebe seus pagamentos (ID 44675686 - 39’35’’ e seguintes);
b) Cópia da representação eleitoral nº 0600580-08.2024.6.16.0156, julgada
procedente para reconhecer a veiculação de propaganda eleitoral negativa
em desfavor de Karime Fayad, impondo-se ao Jornal Expresso (Editora Faria
Ltda) multa no valor de R$ 15.000,00 (ID 44675687 a ID 44675689);
c) Relatórios de pagamentos efetuados pelo Município de Rio Branco do Sul a
Salish Comunicação, nos anos de 2022, 2023 e 2024 (ID 44675690 a ID
44675692);
d) Cópia da representação instaurada no Tribunal de Contas do Estado do
Paraná, para “exame da Concorrência nº 1/2021”, da qual se sagrou
vencedora a empresa Salish Comunicação, supostamente usada como fonte
de recursos públicos para financiar a promoção pessoal de Karime Fayad e
também atacar supostos adversários políticos (ID 44675693 a ID 44675705);
e) Cópia da representação eleitoral nº 0600039-72.2024.6.16.0156, relativa à
publicidade institucional em período vedado, julgada procedente para
condenar Karime Fayad ao pagamento de multa no valor de R$ 15.961,50
(ID 44675708 a ID 44675712).
f) Cópia das representações eleitorais nº 0600040-57.2024.6.16.0156,
0600041-42.2024.6.16.0156,
0600042-27.2024.6.16.0156,
0600043-
12.2024.6.16.0156,
0600044-94.2024.6.16.0156,
0600045-
79.2024.6.16.0156,
0600046-64.2024.6.16.0156,
0600047-
49.2024.6.16.0156,
0600048-34.2024.6.16.0156,
0600049-
19.2024.6.16.0156,
0600050-04.2024.6.16.0156,
0600051-
86.2024.6.16.0156,
0600052-71.2024.6.16.0156,
0600053-

Num. 44816924 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 18/12/2025 14:15:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121814151876700000043753709
Número do documento: 25121814151876700000043753709
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2025 14:24:24
56.2024.6.16.0156, relativas à publicidade institucional em período vedado,
julgadas extintas, sem resolução de mérito, em razão de litispendência com
os autos nº 0600039-72.2024.6.16.0156 (ID 44675713 a ID 44675756);
g) Cópia da representação eleitoral nº 0600055-26.2024.6.16.0156, relativa à
publicidade institucional em período vedado, julgada procedente para
condenar Karime Fayad ao pagamento de multa no valor de R$ 15.961,50 (ID
44675757 a ID 44675761);
h) Cópia das representações eleitorais nº 0600056-11.2024.6.16.0156,
0600057-93.2024.6.16.0156,
0600058-78.2024.6.16.0156,
0600059-
63.2024.6.16.0156,
0600060-48.2024.6.16.0156,
0600061-
33.2024.6.16.0156,
0600062-18.2024.6.16.0156,
0600063-
03.2024.6.16.0156,
0600064-85.2024.6.16.0156,
0600065-
70.2024.6.16.0156,
0600066-55.2024.6.16.0156,
0600067-
40.2024.6.16.0156,
0600068-25.2024.6.16.0156,
0600069-
10.2024.6.16.0156, 0600070-92.2024.6.16.0156, relativas à publicidade
institucional em período vedado, julgadas extintas, sem resolução de mérito,
em razão de litispendência com os autos nº 0600055-26.2024.6.16.0156 (ID
44675762 a ID 44675793).
i) Cópia da representação eleitoral nº 0600024-06.2024.6.16.0156 julgada
procedente para reconhecer a veiculação de propaganda eleitoral antecipada
negativa em desfavor de Nenéu Artigas, impondo-se ao Jornal Folha do Valle
multa no valor de R$ 5.000,00 (ID 44675794 a ID 44675798);
j) Cópia da representação eleitoral nº 0600334-12.2024.6.16.0156 julgada
procedente para reconhecer a veiculação de propaganda eleitoral negativa
em desfavor de Nenéu Artigas, impondo-se ao Jornal Folha do Valle multa no
valor de R$ 10.000,00 (ID 44675799);
k) Cópia da representação eleitoral nº 0600336-79.2024.6.16.0156 julgada
procedente para reconhecer o direito de resposta de Nenéu Artigas em
desfavor do Jornal Folha do Valle (ID 44675799);
l) Cópia da representação eleitoral nº 0600343-71.2024.6.16.0156 julgada
procedente para reconhecer a veiculação de propaganda eleitoral negativa
em desfavor de Nenéu Artigas, impondo-se ao Jornal Folha do Valle multa no
valor de R$ 10.000,00 (ID 44675801);
m) Cópia da representação eleitoral nº 0600088-16.2024.6.16.0156, em
desfavor de Karime Fayad, relativa à conduta vedada por uso de bem público
(ID 44675802 a ID 44675805), julgada improcedente.
Às contestações foram juntados:
a) Prints de conversas de WhatsApp entre a Salish Comunicação e o Jornal

Num. 44816924 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 18/12/2025 14:15:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121814151876700000043753709
Número do documento: 25121814151876700000043753709
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2025 14:24:24
Rio Branco (ID 44675825 e ID 44675826);
b) Pedidos de inserção, notas fiscais e postagens do Jornal Folha do Valle
dos anos de 2022, 2023 e 2024 (ID 44675830 a ID 44675833), prints de
conversas de WhatsApp entre a Salish Comunicação e o Jornal Folha do
Valle (ID 44675834);
d) Publicações do Jornal Rio Branco (ID 44675838 e ID 44675839),
publicações da Tribuna do Povo RBS (ID 44675840), relatório de veiculações
da Folha do Valle (ID 44675841), pedidos de inserção (ID 44675842 a ID
44675844), nota fiscal da empresa Salish Comunicação (ID 44675845 a ID
44675847), representação do TCE/PR (ID 44675848, ID 44675862 e ID
44675861);
e) Contrato firmado entre o Município de Rio Branco do Sul e a Salish
Comunicação (ID 44675853);
f) Postagens da Tribuna do Povo RBS (ID 44675857), contrato firmado entre o
Município de Rio Branco do Sul e a IBPP - Instituto Brasileiro de Pesquisa e
Publicidade (Jornal Tribuna do Povo RBS) (ID 44675858 e ID 44675859);
O Cartório Eleitoral certificou a existência de 6 (seis) representações em face do Jornal
Folha do Valle, e nenhuma em face dos demais veículos de comunicação (ID 44675866).
Em resposta a ofício encaminhado pelo juízo a quo, o Município de Rio Branco do Sul
apresentou notas fiscais de pagamentos efetuados no período de 1-1-2023 até 30-11-
2023 às empresas Salish Comunicação, Folha do Valle, Tribuna do Povo RBS, Jornal Rio
Branco, Jornal Expresso (ID 44675880 a ID 44676003).
Em resposta a ofício encaminhado pelo juízo a quo, a Salish Comunicação apresentou
relatórios de pagamento efetuados à Folha do Valle, à Tribuna do Povo RBS e ao Jornal
Rio Branco (ID 44676020).
Em resposta a ofício encaminhado pelo juízo a quo, o Facebook Serviços Online do Brasil
apresentou relatórios de impulsionamento de conteúdo, no período de 1-1-2024 a 15-10-
2024, realizados pela à Folha do Valle no Facebook, pela Tribuna do Povo RBS no
Facebook, e pelo Jornal Rio Branco no Facebook e no Instagram (ID 44676026 a ID
44676030, ID 44676040, ID 44676140).
Realizada audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas Luiz Fernandes Carreira
e Alisson Ramos da Luz. Ivo Cordeiro de Faria foi ouvido como informante. As demais
testemunhas previamente arroladas foram dispensadas a pedido das partes.
Luiz Fernandes Carreira afirmou que não sabia do contrato da Prefeitura com jornais, só
acompanhava o que acontecia na internet; que, como cidadão e político, sempre apoiou
lados e saía com a esposa como candidatos, então era bem por dentro do que acontecia
nas redes sociais; que não tinha conhecimento sobre o contrato firmado entre o Município

Num. 44816924 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 18/12/2025 14:15:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121814151876700000043753709
Número do documento: 25121814151876700000043753709
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2025 14:24:24
e a empresa de comunicação para publicidade; que o jornal mais conhecido desde que
chegou à região é o Jornal Expresso, que tem publicação tanto online quanto impressa e
é entregue nos postos; que desconhece se os jornais mencionados pelo juiz têm opção
impressa, pois acompanha mais via internet; que não pode afirmar se os jornais circulam
na modalidade impressa, pois acompanha a parte de internet; que ele não pode afirmar se
eles imprimem ou não, pois o que sempre pega nos postos é o Jornal Expresso; que
conhece a existência desses jornais, sendo seguidor de algumas páginas, das quais não
foi excluído; que o Folha do Vale o excluiu tanto do grupo de WhatsApp quanto do grupo
do jornal online, porque sempre debatia situações que não achava verídicas, como por
exemplo, quando eles colocavam apenas problemas do hospital ou da saúde; que não
achava justo e sempre contradizia e debatia; que, por esse motivo, ele, assim como vários
outros, foi excluído da página pelo dono do jornal, por ser contra o que ele falava; que o
dono do jornal, pelo que a testemunha sabe, é o Ediboy, e na época ele tinha um
assessor, um tal de Cleverson; que em relação aos três veículos mencionados, durante o
ano eleitoral de 2024, eles tinham um conteúdo sempre a favor da prefeita Karime e
sempre falando mal do prefeito de Itaperuçu; que tudo que o prefeito de Itaperuçu fazia
eles achavam algo para falar mal, mesmo que estivesse mil maravilhas; que, em relação à
gestão da atual prefeita, eles sempre elogiavam, inclusive algumas inverdades, o que
deixava chateado; que o Jornal Expresso não tinha quase nada sobre a Prefeitura de Rio
Branco; que o Expresso é mais neutro em sua atuação em política; que não
acompanhava no Expresso esse tipo de matéria (notícias comuns, não vinculadas à
política) e não se recorda de ter visto esse tipo de matéria no Jornal Expresso; que
conhece Cleverson, que era assessor ou trabalhava no jornal do Folha do Vale junto com
o Ediboy; que não sabe o que ele fazia no jornal, não tem amizade com ele, e só o
conhece de vista e de alguns encontros políticos; que só conhece o Ediboy como o dono
do Folha do Vale, tanto do jornal online quanto do grupo de WhatsApp; que tem várias
conversas com ele, pedindo para voltar para o grupo, e ele nunca deixou; que não se
recorda se Ediboy tinha alguma função ou cargo na Câmara de Vereadores de Rio Branco
em 2024; que discutiu com ele porque ele era assessor de um vereador lá de Itaperuçu;
que jogava na cara dele, durante as discussões, que ele tinha interesse em prejudicar o
atual comando da Prefeitura de Itaperuçu; que ele só fazia críticas e nunca elogiava a
Prefeitura, mesmo com muitas coisas boas sendo feitas; que ele trabalha na família do
vereador de Itaperuçu Josias Geffer, do PP; que ficou sabendo, via internet, que Ediboy
tinha acesso livre à prefeita Karime; que foi denunciado publicamente com fotos dele
entrando na Prefeitura pela porta de trás, o que mostrava que ele tinha acesso ao
gabinete da prefeita a hora que quisesse; que não tem contato com Ediboy para
questioná-lo sobre o que ele fazia lá; que não tem conhecimento de contratação dele; que
a testemunha afirmou que todas as informações sobre os fatos que lhe foram perguntados
são baseadas no que ele acompanha na internet; que ele defende a cidade quando falam
mal dela; que sua participação com essas pessoas é via internet, como cidadão
interagindo; que a testemunha apoiou o candidato Nenéu na última eleição; que a esposa
da testemunha foi candidata pelo PP, que era de Hélio Guimarães; que não foi do grupo
político de apoio ao candidato Nenéu na última eleição, mas participou de uma convenção
e um encontro político que eles tiveram no morro do Nodai; que não ia para pedir votos;
que se considera apenas um apoiador; que conhece Ivo Cordeiro se for o Ivo do Jornal
Expresso; que não tem amizade íntima com ele, mas tem conhecimento de vários lugares

Num. 44816924 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 18/12/2025 14:15:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121814151876700000043753709
Número do documento: 25121814151876700000043753709
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2025 14:24:24
onde eles estão e se cruzam, já que trabalha na Prefeitura de Itaperuçu e tem esse
contato, mas não tem nenhuma amizade pessoal; que não teve conhecimento se Ivo
Cordeiro do Jornal Expresso e a prefeita Karime já tiveram processos judiciais um contra
o outro; que nunca teve briga com Ediboy, mas tiveram discussões normais de internet,
embora pessoalmente já tenham conversado várias vezes; que Ediboy sempre falou mal
da gestão de Itaperuçu, buscando qualquer falha para criticar a Prefeitura, a saúde, ou
qualquer defeito que pudesse encontrar, sem mencionar a qualidade da Cidade; que a
gestão anterior de Itaperuçu era de Nenéu Artigas; que EdiBoy mudou de atitude e não
mudou mais desde que Hélio Guimarães saiu e Nenéu Artigas entrou; que sua esposa foi
candidata por um partido que apoiava Hélio Guimarães na última eleição; (...) que ele
próprio não fazia oposição, mas sua esposa sim; que sua esposa não apoiou diretamente,
mas estava em um partido que apoiava Hélio Guimarães; que vota em Itaperuçu; que
mora em Itaperuçu tem terrenos em Rio Branco do Sul; que não conhece Anderson Bajo,
a menos que seja por apelido; que seu conhecimento sobre veículos de comunicação é
como internauta; que sempre pega um exemplar do Jornal Expresso no antigo Posto Uni,
onde o jornal deixa suas edições para os clientes; que é lá que tinha acesso a esse jornal;
que não recebeu nenhum tipo de promessa ou tinha expectativa de assumir algum cargo
ou benefício caso o senhor Nenéu fosse eleito; que o Neneo foi candidato em Rio Branco
do Sul; que é funcionário há quase 8 anos em Itaperuçu; que não precisa depender de
promessa política em Rio Branco do Sul, pois queria um melhor para o Município; que tem
patrimônio lá e quer que a cidade cresça; que é totalmente contrário às atitudes da atual
prefeita na época, Karime, pois ela não faz nada pela área da lanchinha; que não via tanta
qualidade no serviço dela para tantos elogios, e sim muitos defeitos na sua cidade,
Itaperuçu; que, comparando como cidadão e como empresário, vê que a cidade de
Itaperuçu tinha muito mais qualidade para mostrar do que as calçadas que estavam sendo
feitas em Rio Branco do Sul; que, para si, não tinha interesse nenhum em que a prefeita
continuasse; que, na atual gestão, na época, quem o nomeou foi o Neneo Artigos; que foi
nomeado pela sua competência, não por promessa política; que a área de segurança é
sua área profissional, e eles decidiram pegar a pessoa que mais entendia de segurança
em Itaperuçu, sendo essa pessoa a própria testemunha.
Alisson Ramos da Luz, fiscal do contrato mantido entre o Município de Rio Branco do
Sul e a empresa Salish Comunicação, relatou que no início de cada ano, havia reuniões
para definir as campanhas publicitárias do Município; que nessas reuniões eram definidos
um valor limite para cada campanha publicitária, incluindo produção e divulgação; que o
Município comprava espaço nesses veículos de comunicação para divulgar suas
campanhas institucionais; que a nota fiscal discriminava "poste publicitário", que se referia
à arte gráfica da campanha para ser veiculada; que o Município pagava pela veiculação
de campanhas publicitárias; que o conteúdo jornalístico e as postagens eram de
responsabilidade editorial de cada veículo, e o Município não tinha interferência nesse
processo; que a Secretaria de Comunicação do Município enviava avisos de pauta e
releases para os veículos, caso quisessem fazer cobertura jornalística ou repercutir o
conteúdo; que a atuação da área de comunicação do Município se restringia a isso: avisos
de pauta, releases e compra de espaço publicitário para divulgar campanhas;.que não
houve ingerência do Município no conteúdo jornalístico ou nas opiniões dos jornais, e
cada veículo mantinha sua linha editorial e autonomia; que o Município contribuía com

Num. 44816924 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 18/12/2025 14:15:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121814151876700000043753709
Número do documento: 25121814151876700000043753709
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2025 14:24:24
releases ou avisos de pauta, mas cada veículo publicava o que entendia que devia
publicar, sem interferência nesse sentido; que existiam critérios de seleção para os
veículos de comunicação, os quais eram separados em duas situações: veículos locais e
regionais; que a depender da campanha, se o conteúdo fosse de interesse local, a
divulgação era feita apenas com veículos de Rio Branco do Sul ou arredores; que se a
campanha buscasse um alcance maior, como convidar para a festa de aniversário do
Município e alcançar toda a região metropolitana, buscavam-se veículos regionais, como
jornais ou sites com cobertura mais ampla; que a escolha do veículo dependia
primeiramente do teor da campanha e do alcance desejado, e também do valor
disponível; que seria interessante veicular anúncios na RPC, por exemplo, mas o custo
era muito elevado, o que os levava a optar por veículos menores e com custos mais
acessíveis; que o custo era fundamental para os veículos regionais; que para os veículos
locais, praticamente todos eram utilizados, cerca de cinco a sete veículos; que havia um
veículo em especial, o Jornal Expresso, com o qual raramente faziam veiculações, apenas
duas ou três vezes; que a decisão de não veicular mais com esse jornal se deu por
questões polêmicas na época, envolvendo distorção de fatos e propagação de *fake
news*; que o veículo nunca os procurou para justificar a situação; que a ideia era dialogar
com todos os veículos, e que eles eram abertos a isso; que o motivo para não selecionar
o Jornal Expresso foi a linha editorial do veículo, que, no entendimento deles na época,
veiculou *fake news*, e eles não corroboravam com isso; que não aplicariam recursos
públicos em um veículo com esse tipo de postura; que sempre foram abertos ao diálogo
com todos os veículos, sem fechar as portas para nenhum; que se o veículo se
apresentasse, explicasse o formato de trabalho e tivesse bom alcance para a campanha,
eles buscariam encaixá-lo no orçamento; que isso não aconteceu com o Expresso, que
nunca os procurou; que conhece Ednilson, conhecido como Edboy, responsável pelo perfil
Folha do Vale; que o Folha do Vale foi um dos veículos selecionados para divulgação das
campanhas; que a relação entre Ednilson e Karime, até onde sabe, era institucional, de
um proprietário de veículo de comunicação com um gestor; que Ednilson foi à Prefeitura,
foi atendido, conversou com ele e com o prefeito, sendo uma tratativa normal de um
veículo com um órgão de comunicação; que Ednilson o procurava para saber quando
sairiam as campanhas, as datas previstas, e sobre o processo de pagamento das notas
fiscais; que essas tratativas eram comuns com todos os veículos, que sempre
questionavam o cronograma, tipo de campanha, valor e prazo para emissão da nota
fiscal, que só poderia ser emitida após a finalização da campanha e comprovação da
veiculação; que também perguntavam sobre notícias futuras, o que era uma tratativa
normal; que o relacionamento entre Município, órgão público e veículos de comunicação e
imprensa é normal; que é uma tratativa absolutamente normal; que sua conclusão é que o
vereador Nilson e Nenéu tinham um problema pessoal, pelo menos aparentemente; que,
inclusive, existem boletins de ocorrência de ameaça e agressão física; que o que ele
conhece entre os dois é uma desavença pessoal, que se desentenderam mais de uma
vez e não se gostavam nem um pouco; que aconteceram coisas graves, mas não pode
afirmar se de fato aconteceram ou não; que se lembra de uma situação em que Ednilson
comentou que havia sido ameaçado por Nenéu, que teria parado uma caminhonete ao
lado dele enquanto ele caminhava, o ameaçou e possivelmente o agrediu, e que Ednilson
procurou câmeras de segurança na região; que o que ele sabe é que há uma forte
desavença pessoal entre eles; que essa animosidade já existia muito antes da última

Num. 44816924 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 18/12/2025 14:15:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121814151876700000043753709
Número do documento: 25121814151876700000043753709
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2025 14:24:24
eleição, desde 2022, quando começou a trabalhar na Prefeitura; que sua função na
Prefeitura era assessor especial de planejamento e gestor e fiscal do contrato com a
agência de publicidade; que o processo de campanha envolvia um planejamento inicial,
geralmente no final de um ano ou início do outro, definindo um calendário de campanhas
publicitárias, com uma ou duas por mês; que era definido o valor do contrato e o valor
disponível no orçamento para dividir o que seria contratado em serviços de produção e
veiculação; que, a partir da veiculação e definição das campanhas, era feita uma divisão
de valores, e com isso eram emitidos os Pedidos de Inserção (PIs). Trecho 1 - 04:09; que
ele mesmo assinava esses PIs, que eram encaminhados para o veículo, autorizando a
veiculação das campanhas; que, ao finalizar a veiculação, o veículo fazia um processo de
documentos com a comprovação da veiculação e nota fiscal e encaminhava para o
Município, que então procedia ao pagamento; que o veículo enviava primeiro para a
agência de publicidade, que organizava e enviava para eles, e então iniciavam o processo
de pagamento da veiculação; que o Município paga a agência de publicidade, e a agência
repassa o valor para o veículo; que, portanto, o Município não tem uma tratativa financeira
direta com o veículo; que a agência recebe um comissionamento por esse serviço,
denominado desconto padrão de agência; que isso é tudo previsto em legislação
específica de agências de propaganda e serviços publicitários; que o tomador das notas
fiscais dos veículos deveria ser a Prefeitura; que as publicações eram apenas campanhas
publicitárias institucionais; que, definida a campanha, era criada a arte visual, às vezes
com equipe própria, às vezes pela agência de publicidade; que essas artes eram
encaminhadas junto com o PI, para que o veículo soubesse exatamente o que divulgar;
que não havia uso de imagem ou texto de promoção pessoal da prefeita, jamais, em
nenhum material; que o contrato foi firmado por 12 meses, com possibilidade de
prorrogação, e foi prorrogado porque o serviço era prestado de forma satisfatória; que a
prestação de serviços era satisfatória e dentro da legalidade; que não era possível fazer
pagamentos por fora sem a PI (Autorização para Veiculação), pois a PI é a autorização
oficial para qualquer publicação; que um veículo de Rio Branco, sem experiência prévia,
publicou uma campanha novamente no mês seguinte sem autorização, e por isso não
foram pagos, pois era uma publicidade não autorizada; que a empresa Salish, do senhor
Anderson, sempre seguiu esse rito e procedimento; que releases e avisos de pauta são
conteúdos noticiosos e não pagos, não eram encaminhados ao Jornal Expresso, apesar
de ter mencionado divergências com o veículo; que releases e avisos de pauta eram, na
maioria das vezes, publicados no site da Prefeitura, na área de notícias, onde o setor de
comunicação produzia os textos; que o veículo poderia obter essas informações
diretamente do site; que o motivo para não direcionar o conteúdo noticioso ao Jornal
Expresso era o mesmo das campanhas pagas; que, após situações de distorção de fatos
e propagação de "fake news" por parte do Jornal Expresso, o Município não encaminhou
mais campanhas para veiculação nem teve mais contato ou encaminhamento com o
veículo; que, embora trabalhasse em conjunto com o departamento de comunicação e
soubesse dos avisos de pauta e releases, sua responsabilidade era a gestão e
fiscalização do contrato de publicidade com a agência Salish, não o encaminhamento
desses materiais; que, a partir de um determinado momento (cuja data não consegue
precisar), o Município deixou de veicular campanhas e de fazer tratativas em geral com o
veículo Expresso pelos motivos expostos; que nunca houve uma tentativa de aproximação
ou reaproximação do veículo com o Município, pelo menos da parte deles; que pelo

Num. 44816924 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 18/12/2025 14:15:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121814151876700000043753709
Número do documento: 25121814151876700000043753709
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2025 14:24:24
menos com ele nunca houve; que era o fiscal desse contrato; que não lembra o nome da
pessoa de Felipe, Tiago e Maciel; que essas pessoas provavelmente foram membros da
subcomissão técnica; que os serviços de publicidade, por serem serviços sui generis, têm
uma lei específica de licitação; que essa lei prevê que as propostas técnicas das licitantes
devem ser analisadas, avaliadas e julgadas por uma subcomissão técnica; que essa
subcomissão técnica foi composta por três pessoas que foram escolhidas por sorteio; que
elas foram responsáveis pelo julgamento das propostas; que imaginava que esses nomes
são dos membros da subcomissão técnica; que não tinha certeza porque não conhecia
essas pessoas e não tinha contato; que só soube da existência delas por ocasião da
participação na licitação; que elas eram responsáveis pelo julgamento técnico das
propostas técnicas, tinham que analisar as propostas e atribuir notas; que como somente
uma empresa procurou o Município, teve interesse e foi licitante nessa concorrência, não
houve uma competição; que a partir do momento que a agência não incorresse em
nenhuma falha que gerasse desclassificação ou não tivesse nota abaixo da nota mínima,
ela automaticamente se sagraria vencedora da licitação, e foi o que ocorreu com a Salish;
que na época, até teve curiosidade de entender por que só a Salish participou da licitação;
que a sua conclusão é que na mesma época houve outras licitações de órgãos do Estado,
de outras prefeituras maiores, e as agências acabaram focando a atenção nessas outras
licitações, e na do Município somente a Salish participou; que não se lembra se os
membros da subcomissão foram convocados antes ou depois da publicação do edital,
porém, no seu entendimento, isso é indiferente, porque a lei não estabelece se a
subcomissão precisa estar formada antes ou depois; que não se lembra se foi antes ou
depois; que a definição do valor não era feita por apenas uma pessoa e levava em conta
vários critérios; que era definido o valor de divulgação que o Município poderia aplicar;
que a partir disso, era dividido por campanhas, e dentro do que cada campanha tinha de
divulgação, verificavam se fariam somente com veículos locais ou regionais; que a partir
disso, se definia um valor, e o valor dependia da tabela de preços de cada veículo; que a
questão do serviço de publicidade é incomum, é sui generis, por isso, tratava de fazer
uma pequena contextualização antes de responder, para que a resposta ficasse clara;
que cada veículo tem sua tabela; que a partir do valor disponível para a campanha,
encaixava-se o valor da tabela daquele veículo para ver quantas inserções teriam
condição de fazer; que ouvia a agência, conversava com a agência, mas na hora de
definir o valor e assinar o documento, era ele quem assinava; que existe um desconto
mínimo que é definido na licitação e é fixado no contrato; que a partir desse desconto
mínimo, a agência pode negociar descontos maiores; que o veículo não é obrigado a
conceder o desconto; que a partir do momento em que o veículo negociava e a agência
concordava, era concedido um desconto maior do que o mínimo obrigatório da licitação;
que o Município sempre tratava com a agência para fazer uma análise técnica de
veiculação, alcance, etc., para que a publicação fosse eficaz; que a publicação da
campanha era para alcançar o maior número de pessoas possível; que era tratado
tecnicamente com a agência, mas a definição da publicação era do Município; que ele
definia porque assinava a PI (Pedido de Inserção), documento que autoriza o órgão a
fazer a veiculação; que, a princípio, não existia um critério objetivo para definir qual
veículo receberia, pois buscavam atender a todos os veículos locais, com as exceções
que já havia mencionado; que os veículos regionais eram utilizados de acordo com o
orçamento disponível, inserindo-os caso tivessem uma tabela de preços compatível; que a

Num. 44816924 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 18/12/2025 14:15:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121814151876700000043753709
Número do documento: 25121814151876700000043753709
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2025 14:24:24
informação de 28 PIs para a Folha do Vale em uma quinzena, totalizando
aproximadamente R$ 6.000, e a ausência de veiculação em outros jornais, lhe chamava a
atenção, pois não era usual e não recordava de nenhuma situação assim; que não havia
nenhum tipo de coincidência ou orientação para que os veículos que recebiam as PIs com
trabalho coincidissem com a linha simpática à Prefeita Karime ou à administração; que,
em 2024, havia entre seis ou sete profissionais no setor de comunicação da Prefeitura;
que conhecia Edmilson, também conhecido como Ediboy; que Ediboy não tinha nenhuma
função na Prefeitura em 2024, nem prestava serviço direto vinculado à administração; que
Sérgio Vaz, sócio da Folha do Povo, trabalhava na Prefeitura em 2024, mas não sabia
detalhar sua função, pois ele não era subordinado a ele; que todas as PIs passavam por
ele e que, se o veículo publicou de forma autorizada, ele assinou a PI; que não recordava
dos detalhes específicos e não fazia vinculação pessoal de Sérgio Vaz com o veículo,
tratando-o apenas como um veículo de comunicação local; que o veículo tinha uma
versão impressa e digital, com bom alcance e audiência, e por isso era utilizado para
veiculação; que era um trabalho feito a quatro mãos, com a Prefeitura e a agência
contribuindo tecnicamente; que participou da seleção dos veículos fazendo às vezes de
Prefeitura; que existem cerca de seis ou sete veículos de comunicação local; que não
lembra com exatidão o número, mas que sim; que os veículos que pode nominar são:
Jornal Rio Branco, Folha do Vale, Portal Rio Branco, Portal Rio Branco Itapir do Sul
(site/portal de rede social), Expresso e um jornal impresso quinzenal com portal na
internet que pertencia a Aramis, mas que não se recorda do nome; que esses outros
veículos, além da Folha do Vale, do Povo e do Rio Branco, também veiculavam
publicidades institucionais; que sim, veiculavam; que as publicidades institucionais se
limitavam a campanhas publicitárias institucionais, impessoais, sem promoção pessoal da
prefeita ou de qualquer autoridade, sem menção a nome ou imagem de autoridade; que
eram artes divulgadas para essas campanhas; que os releases eram veiculados nas
páginas oficiais do Município e, por vezes, encaminhados por e-mail ou WhatsApp pelo
Departamento de Comunicação; que os encaminhamentos para os veículos de
comunicação aconteciam das duas formas: o Município tinha interesse em divulgar o que
estava acontecendo, e os veículos procuravam o Município em busca de notícias; que
havia um encontro entre o veículo buscando matérias e o Município buscando divulgar e
propagar; que isso é um procedimento comum e usual em toda assessoria de imprensa
de órgão público.
Ivo Cordeiro Faria, proprietário do Jornal Expresso, afirmou que os jornais têm uma
tendência a favorecer certos candidatos, como o Jornal Nacional tem uma tendência a
apoiar o governo por receber verbas, mas não sabe se há uma ordem específica para
isso; que é dono do jornal Expresso; que cada jornal tem a sua linha editorial e a linha
editorial reflete a visão do periódico; que o seu periódico, Jornal Expresso, publicou
matérias contrárias à Karine e favoráveis ao Nenéu; que tem a tendência ideológica de
apoiar o candidato Nenéu, pois seu jornal e sua visão pessoal veem a visão política dele
como a melhor opção; que tende a promover mais o candidato com o qual se é alinhado e
cujas ideias são semelhantes; que, na última eleição, seu jornal teve a tendência de
publicar matérias favoráveis ao Nenéu; que isso reflete a linha editorial de seu jornal; que
ele, como responsável pela linha editorial do jornal, escolhe o que será publicado; que
isso ocorre também com os demais veículos de comunicação, que provavelmente têm

Num. 44816924 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 18/12/2025 14:15:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121814151876700000043753709
Número do documento: 25121814151876700000043753709
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2025 14:24:24
suas próprias linhas, sendo mais alinhados ideologicamente com a prefeita; (...) que
pensa que cada um direciona seu jornal para aquela linha, às vezes sem intenção, por
condições próprias, conhecimento e subjetividades pessoais; que entende, como dono do
jornal, que é natural que o jornal tenha uma preferência ideológica e a manifeste através
de matérias jornalísticas; (...) que é normal que haja parcerias entre os jornais, desde que
haja divulgação da fonte; que podem copiar suas matérias, pois é um trabalho que
envolve criatividade, pesquisa e contato com diversas pessoas; que a única coisa que
exige é que coloquem "retirado do jornal Expresso" ou "via jornal Expresso"; que é normal
que haja uma interligação entre os jornais; que essa colaboração e compartilhamento de
conteúdo entre jornais é normal, tanto localmente quanto para matérias de maior alcance,
como as que tratam de Lula, Bolsonaro ou Alexandre de Moraes, que são compartilhadas
por jornais maiores como Estadão, Globo e Folha; que conhece Edenilson Boquinha,
também conhecido como Ediboy; que Ediboy é o responsável pelo jornal Folha do Vale;
que não sabe qual a relação entre Ediboy e Karime; que ouve dizer que são bem amigos,
mas não tem certeza; que sabe que o jornal de Ediboy, o Folha do Vale, faz ataques
pessoais e sangrentos a Nenéu, o que não considera jornalismo; que Ediboy parece ter
uma grande raiva de Nenéu, que não consegue esconder, e por algum motivo o ataca
muito; que não sabe dizer se os ataques a Nenéu vêm de longa data; que no período
eleitoral, os ataques se agravaram e o jornal do Ediboy, o Folha do Vale, ficou muito
famoso durante a eleição; que outros jornais, como o Rio Branco Notícias e a Tribuna do
Povo, já tinham a tendência de divulgar coisas favoráveis à prefeita Karime Fayad durante
todo o mandato; que não sabe se essa tendência é por causa do contrato; que seu jornal
não tinha ligação com Nenéu até então e que divulgava pouca coisa sobre ele; que não
divulgava nada sobre Karime, nem de bom nem de ruim, pois teve um desentendimento
com ela antes dela assumir; que não procurou prejudicar o trabalho dela, não ajudou, mas
também não atrapalhou; que politicamente falando, durante a eleição, seu jornal tinha
preferência pelo Nenéu; que chegou a divulgar matérias verdadeiras que enalteciam o
trabalho de Nenéu como político, gestor e administrador; que o jornal Expresso circula na
região de Rio Branco e Itapiranga do Sul; que opera na área de comunicação com o jornal
há 20 anos; que acredita que nenhum outro veículo de comunicação na região opera com
a mesma abrangência ou volume de circulação que seu jornal; que seu jornal tem maior
abrangência e um trabalho voltado para notícias locais; que trabalha com pesquisa e
busca divulgar os acontecimentos da região, exaltando tanto o positivo quanto o negativo;
que, além disso, há 20 anos, desenvolve um trabalho abrangente que envolve a
comunidade de Rio Branco, Tapejara do Sul, Tamandaré e parte de Curitiba; que também
possuem um jornal escrito, o qual é muito bem aceito pela população; que as pessoas
sabem que todo dia 15 há um jornal com notícias, e gostam de sentar e ler, o que ajuda a
crescer o nome e o trabalho da empresa; que os jornais Folha do Vale, Rio Branco
Aconteceu e Tribuna do Povo não são impressos; que, quando se trata de publicidade, a
empresa não cobra para fazer notícias, mas cobra para anúncios comerciais de
distribuidores de bebidas ou mercados, sendo o valor entre R$ 100 e R$ 150 por
publicação; que a maioria dos anunciantes está nessa faixa de preço; que todos os jornais
mencionados apoiaram e mantiveram a linha editorial desde o início da gestão da Prefeita
Karime; que, no entanto, apenas o Folha do Vale se tornou agressivo em ataques
pessoais e perseguições a Nenéu; que conhece todos os proprietários dos jornais,
incluindo o do Folha do Vale, que tem a alcunha de Ediboy; que não sabe o que houve,

Num. 44816924 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 18/12/2025 14:15:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121814151876700000043753709
Número do documento: 25121814151876700000043753709
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2025 14:24:24
mas Ediboy ataca Nenéu de forma tão ferrenha que prejudica Nenéu, as pessoas ao seu
redor, e sua família, incluindo sua esposa e filha; que ele passa do nível jornalístico,
sendo um massacre; que não sabe o motivo; que Ediboy também o atacou várias vezes, e
ele precisou entrar na justiça para impedir, por ser amigo de Nenéu; que Ediboy
dissemina fake news e mentiras sobre todos que são amigos de Nenéu; que ouviu dizer
que Ediboy era assessor parlamentar da Câmara de Itaperuçu; que sabe de que setor
seria, mas não consegue lembrar, pois há 11 vereadores; que não foi procurado pela
Salish ou pelo Município de Rio Branco para fazer publicações de inserções publicitárias
em seu jornal Expresso nos anos de 2023 e 2024; que não sabe qual critério é utilizado
para a seleção de veículos de comunicação para direcionar verba publicitária de órgãos
público; que nunca trabalhou no setor público, apenas foi professor por 20 anos; que não
conhece nenhum veículo de comunicação da região, com linha editorial desfavorável à
prefeita Karime; que não conhece outros veículos de comunicação além do Expresso,
Folha, Tribuna e Jornal Rio Branco; que o veículo RPS Mix é uma espécie de rádio, não
tendo a função de veicular notícias; que não leu o conteúdo da RPS Mix e, portanto, não
sabe dizer se é favorável ou contrária à prefeita Karime; que já realizou publicidade
institucional para prefeituras e governos estaduais; que o processo de veiculação funciona
com a emissão de uma PI (Pedido de Inserção) contendo o nome da campanha, como,
por exemplo, "campanha do agasalho"; que a PI vem com o valor e a quantidade de
veiculações a serem feitas, tanto na internet quanto em jornal escrito; que já vem pronto e
não pode ser alterado, assim como a propaganda do Boticário no Jornal Nacional; que o
jornal serve apenas para divulgar o que já vem pronto; que não se lembra de quem são as
notas fiscais emitidas, se são para a agência ou para o órgão público, pois a última vez
que fez isso foi há 10 anos; que confirma que acompanhou o Nenéu na gravação de
algumas propagandas eleitorais pelas ruas de Rio Branco para a campanha de 2024; que
sua função era apenas de entusiasta e apoiador devido à amizade de muitos anos com o
Nenéu; que não tinha coordenação, pois o Nenéu é muito centralizador e controla tudo,
sendo o administrador da campanha e o candidato; que não tinha função nenhuma, sendo
apenas um "cabo eleitoral de quinta categoria" para ajudar um pouco; que o último
contrato que teve com órgãos públicos foi há mais de 10 anos, com a Prefeitura de Rio
Branco do Sul; que não foi no tempo do prefeito Gibran, mas sim no tempo do prefeito
Emerson Kacha; que a Prefeitura paga melhor pelos contratos de PI do que os
comerciantes locais; que não se lembra se existiam outros veículos de comunicação que
não detinham esses PIs, pois havia poucos jornais na época; que não tem conhecimento
de como funciona a distribuição de contratos publicitários municipais, se é comum que
alguns jornais estejam dentro do contrato e outros não; que conhece o senhor Cleverton
Alves Carneiro, o pastor; que ele não prestou nenhum serviço para ele; que não
acompanha a linha editorial dele e não sabe dizer sobre isso; que, pelo que percebeu,
somente a Folha do Vale fazia ataques ao senhor Nenéu, e não os jornais Rio Branco e
Tribuna do Povo; que outras mídias que veiculam matérias da região, são elas: Folha do
Vale, Jornal Rio Branco, Jornal Expresso e Tribuna do Povo; que essas mídias não
necessariamente têm viés político, mas sim uma tendência e forma de escrever próprias;
que as mídias Folha do Vale, Jornal Rio Branco e Tribuna do Povo sempre apresentaram
uma tendência de se posicionar de forma favorável à atual administração municipal,
desde que a prefeita assumiu; que essas mídias também publicavam conteúdos de
caráter institucional do Município de Rio Branco do Sul, como Campanhas do Agasalho e

Num. 44816924 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 18/12/2025 14:15:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121814151876700000043753709
Número do documento: 25121814151876700000043753709
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2025 14:24:24
de vacinação, recebendo para isso e tendo a publicidade conferida; que o Jornal Expresso
também já realizou esse tipo de comunicação para o Município de Rio Branco do Sul, mas
não para Itaperuçu. que o veículo de comunicação do proprietário tem abrangência mais
local, na comarca de Rio Branco do Sul e Itaperuçu; que o Jornal Expresso realiza esse
tipo de serviço também para outros órgãos, como para o estado e outros Municípios; que
quando prestou serviço para o Município de Rio Branco do Sul, a contratação não foi
direta com a Prefeitura, mas sim através de agências de publicidade, o que é uma prática
comum.
Diante destes elementos, passa-se à apreciação das matérias objeto da irresignação
recursal.

II.III. DO ABUSO DE PODER POLÍTICO E ECONÔMICO
A vedação ao uso abusivo do poder político e do poder econômico está prevista no artigo
22 da Lei Complementar nº 64/90, o qual disciplina que:

Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral
poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional,
relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de
investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou
do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação
social, em benefício de candidato ou de partido político, obedecido o seguinte rito.

Nos termos da jurisprudência do colendo Tribunal Superior Eleitoral, o abuso de poder
político configura-se quando a legitimidade das eleições é comprometida por condutas de
agentes públicos que, valendo-se de sua condição funcional, beneficiam candidaturas
mediante desvio de finalidade (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial
Eleitoral nº060072049, Acórdão, Relator(a) Min. Isabel Gallotti, Publicação: DJE - Diário
de Justiça Eletrônico, 24/10/2024).
Por sua vez, o abuso de poder econômico, de acordo com o colendo Tribunal Superior
Eleitoral, ocorre pelo uso exorbitante de recursos patrimoniais, sejam eles públicos ou
privados, de forma a comprometer a isonomia da disputa eleitoral e a legitimidade do
pleito em benefício de determinada candidatura (AgR-REspe 1057-17, Rel. Min. Jorge
Mussi, DJE de 22.10.2019).
Diante da gravidade das penalidades previstas na legislação em razão da prática do
abuso de poder político e econômico (cassação e inelegibilidade), mostra-se necessário
um conjunto probatório robusto e seguro da alta reprovabilidade da conduta, traduzida na
capacidade de influenciar a vontade livre do eleitor (aspecto qualitativo), e de sua
significativa repercussão no pleito eleitoral, passível de ferir o equilíbrio da disputa

Num. 44816924 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 18/12/2025 14:15:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121814151876700000043753709
Número do documento: 25121814151876700000043753709
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2025 14:24:24
(aspecto quantitativo).
Neste sentido:

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018. PRESIDENTE E
VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. USO
INDEVIDO
DOS
MEIOS
DE
COMUNICAÇÃO.
WHATSAPP.
DISPARO
DE
MENSAGENS
EM
MASSA.
NOTÍCIAS
FALSAS
(FAKE
NEWS).
MATÉRIA
JORNALÍSTICA.
PRELIMINARES.
REJEIÇÃO.
ACUSAÇÃO
AMPARADA
EM
CONJECTURAS. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS A VINCULAR A CAMPANHA
ELEITORAL AOS SUPOSTOS DISPAROS. IMPROCEDÊNCIA.
[...]
25. No mérito, é sabido que para se caracterizar o abuso de poder, impõe-se a
comprovação, de forma segura, da gravidade dos fatos imputados, demonstrada a partir
da verificação do alto grau de reprovabilidade da conduta (aspecto qualitativo) e de sua
significativa repercussão a fim de influenciar o equilíbrio da disputa eleitoral (aspecto
quantitativo). A mensuração dos reflexos eleitorais da conduta, não obstante deva
continuar a ser ponderada pelo julgador, não constitui mais fator determinante para a
ocorrência do abuso de poder, agora revelado, substancialmente, pelo desvalor do
comportamento.
26. O abuso do poder econômico, por sua vez, caracteriza-se pelo emprego
desproporcional de recursos patrimoniais (públicos ou privados), com gravidade
suficiente para afetar o equilíbrio entre os candidatos e macular a legitimidade da
disputa.
[...]
40. Ação de Investigação Judicial Eleitoral que, rejeitadas as preliminares, julga-se
improcedente.
(Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 060177905, Acórdão, Relator(a) Min. Luis
Felipe Salomão, Publicação: DJE – Diário da justiça eletrônica, Tomo 44, Data
11/03/2021)

ELEIÇÕES
2022.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ORDINÁRIO
ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ABUSO DE
PODER.
DEPUTADO
FEDERAL.
DEPUTADO
ESTADUAL.
PREFEITO.
VICE-
PREFEITO.
VEICULAÇÃO
DE
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL.
SUPOSTO
DESVIRTUAMENTO DE 8 (OITO) POSTAGENS EM REDE SOCIAL EM BENEFÍCIO
DAS CAMPANHAS À REELEIÇÃO DE CONCORRENTES AOS CARGOS DO
LEGISLATIVO ESTADUAL E FEDERAL. OMISSÃO. GRAVIDADE ASSENTADA SEM
ANÁLISE DOS PRISMAS QUALITATIVO E QUANTITATIVO. NECESSIDADE DE
INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. TRÍADE PARA APURAÇÃO DO ABUSO:
CONDUTA, ALTA REPROVABILIDADE E INDISCUTÍVEL REPERCUSSÃO NA
NORMALIDADE E NA LEGITIMIDADE DO PLEITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EFEITOS
INFRINGENTES ATRIBUÍDOS. ACOLHIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO
REGIONAL DE IMPROCEDÊNCIA.

Num. 44816924 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 18/12/2025 14:15:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121814151876700000043753709
Número do documento: 25121814151876700000043753709
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2025 14:24:24
[...]
7. Apuração do abuso de poder (gênero) que não prescinde da tríade: conduta, alta
reprovabilidade (gravidade qualitativa) e significativa repercussão na normalidade e
legitimidade do pleito (gravidade quantitativa). Necessidade de convicção segura.
8. Critério quantitativo do elemento gravidade que se orienta pela repercussão do
suposto ilícito diante da dimensão numérica do colégio eleitoral. Imprescindibilidade de
constatação da efetiva nocividade ao ambiente eleitoral, assim considerada a
circunscrição em que a disputa é travada. Caso dos autos que envolve concorrentes aos
cargos de deputado estadual e federal. Âmbito de aferição que deve considerar a
circunscrição do Estado.
[...]
(TSE, Embargos de Declaração no Recurso Ordinário Eleitoral nº 060296204, Rel. Min.
André Mendonça, DJE 27/11/2024)

No caso sub judice, a despeito do esforço argumentativo dos recorrentes, não há
elementos que demonstrem que os recorridos se utilizaram do contrato firmado com a
empresa Salish Comunicação com desvio de finalidade para beneficiar as suas
candidaturas e prejudicar o recorrente Nenéu Artigas.
A empresa Salish Comunicação foi contratada pelo Município de Rio Branco do Sul, por
meio da Concorrência nº 1/2021, para prestação de serviços publicitários, conforme
Contrato nº 62/2022 (ID 44675853), o qual foi prorrogado.
A mencionada concorrência foi objeto de debate no Tribunal de Contas do Estado do
Paraná, nos autos n° 244925/23 (ID 44675693 a ID 44675705 ), a partir de denúncia
apresentada pelo vereador Aroldo Ribas de Bonfim, apontando suposto favorecimento à
empresa contratada, em razão de vínculos políticos com o ex-deputado Luizão Goulart, e
a suposta utilização dos recursos destinados a este contrato para promover a prefeita
Karime Fayad e realizar ataques contra adversários políticos.
Após análise, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná concluiu que não havia provas
suficientes para sustentar as alegações de irregularidades, favorecimento político ou
desvio de recursos, arquivando-se o processo.
Aroldo Ribas de Bonfim sequer foi ouvido como testemunha no presente feito.
Na execução do contrato firmado com o Município, a Salish Comunicação atuava como
intermediária de mídia, enviando aos veículos de comunicação os respectivos Pedidos de
Inserção (PIs), acompanhados das artes publicitárias previamente aprovadas, para fins de
veiculação das campanhas institucionais.
Os veículos de comunicação, por sua vez, realizavam as inserções conforme as
condições previamente definidas, sendo a execução dos serviços devidamente
demonstradas mediante relatórios, comprovações de veiculação e notas fiscais emitidas

Num. 44816924 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 18/12/2025 14:15:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121814151876700000043753709
Número do documento: 25121814151876700000043753709
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2025 14:24:24
de forma regular.
Com efeito, as empresas Tribuna do Povo RBS, Folha do Valle e Jornal Rio Branco
receberam valores provenientes do erário municipal, por intermédio da Salish
Comunicação, em contrapartida à prestação efetiva de serviços.
Entretanto, os valores pagos, compatíveis com os preços praticados no mercado,
conforme se infere dos pedidos de inserção e dos documentos fiscais juntados aos autos,
corresponderam à veiculação de campanhas de interesse público promovidas pelo
Município, voltadas à informação da população sobre programas, serviços e ações
administrativas, finalidade que se insere no dever constitucional de publicidade e
transparência dos atos governamentais, conforme previsto no art. 37, caput, da
Constituição Federal.
Os documentos carreados aos autos demonstram que as peças publicitárias
encaminhadas pela Salish Comunicação para os mencionados veículos eram impessoais,
sem qualquer indício de promoção eleitoral dos agentes públicos. O conteúdo teve caráter
informativo e educativo, para divulgação de atos de governo, observando os limites legais
impostos pelo §1º do art. 37 da Constituição Federal, que veda o uso de publicidade oficial
para fins de autopromoção.
Observem-se alguns exemplos:

Num. 44816924 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 18/12/2025 14:15:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121814151876700000043753709
Número do documento: 25121814151876700000043753709
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2025 14:24:24

Num. 44816924 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 18/12/2025 14:15:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121814151876700000043753709
Número do documento: 25121814151876700000043753709
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2025 14:24:24

Nos termos do art. 73, inciso VI, alínea “b”, da Lei nº 9.504/1997, é vedada a publicidade
institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos
apenas nos três meses que antecedem o pleito, ou seja, a partir do mês de julho do ano
eleitoral, ressalvadas as hipóteses de grave e de urgente necessidade pública, assim
reconhecida pela Justiça Eleitoral.
No caso em análise, os pedidos de inserção, as notas fiscais e as comunicações
eletrônicas demonstram que as empresas atuaram, por meio da Salish Comunicação,
antes do marco temporal vedado pela legislação eleitoral, de modo que não há qualquer
violação à norma restritiva neste aspecto.
Assim, o que se verifica é a regular contratação de agência de publicidade, com a
finalidade de difundir campanhas de caráter institucional e informativo, antes do período
eleitoral vedado, sem qualquer indício de desvio de finalidade ou de promoção pessoal.
No corpo da petição inicial, os investigantes colacionaram publicações realizadas durante
o período eleitoral, com conteúdo informativo acerca de atos do Município.
Observem-se algumas postagens mencionadas:

Num. 44816924 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 18/12/2025 14:15:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121814151876700000043753709
Número do documento: 25121814151876700000043753709
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2025 14:24:24

Num. 44816924 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 18/12/2025 14:15:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121814151876700000043753709
Número do documento: 25121814151876700000043753709
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2025 14:24:24

Há, ainda, na petição inicial, diversas postagens colacionadas sem comprovação da data
da publicação.
Entretanto, não há qualquer elemento demonstrando que as veiculações impugnadas
pelos recorrentes decorreram do contrato firmado entre o Município e a Salish
Comunicação ou da atuação ou ingerência dos recorridos, e não da liberdade de
imprensa.
As publicações mencionadas na petição inicial se inserem no âmbito legítimo do exercício
da liberdade de imprensa e de expressão, constitucionalmente asseguradas pelos arts. 5º,
IX, e 220 da Constituição Federal, não havendo indícios de que tenham extrapolado os
limites dessa proteção, tampouco de que tenham sido utilizadas como instrumento de
propaganda eleitoral irregular.
De qualquer modo, consoante entendimento do colendo Tribunal Superior Eleitoral, a
veiculação de postagens sobre atos, programas, obras, serviços e/ou campanhas de
órgãos públicos federais, estaduais ou municipais em perfil privado de rede social não se
confunde com publicidade institucional autorizada por agente público e custeada
com recursos públicos, a qual é vedada nos três meses que antecedem as eleições
(Recurso Especial Eleitoral nº 37615 , Acórdão, Relator a Min. Luís Roberto Barroso ,
Publicação: DJE – Diário de justiça eletrônico, Tomo 74, Data 17/04/2020).

Num. 44816924 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 18/12/2025 14:15:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121814151876700000043753709
Número do documento: 25121814151876700000043753709
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2025 14:24:24
Outrossim, as representações relativas à publicidade institucional em período vedado, nas
quais Karime Fayad foi condenada ao pagamento de multa, são relativas a publicações
realizadas nos canais oficiais do Município de Rio Branco do Sul, notadamente na seção
"obras e ações" do site oficial da Prefeitura (autos nº 0600039-72.2024.6.16.0156), e no
canal do YouTube do Município (nº 0600055-26.2024.6.16.0156), sem qualquer
vinculação com as empresas mencionadas.
A prova oral colhida em audiência, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não
corroborou a versão acusatória de que os investigados teriam se utilizado de recursos
públicos para interferir na atuação jornalística dos periódicos locais, com o propósito de
promover a candidatura majoritária ou de prejudicar adversários políticos.
A testemunha Alisson Ramos da Luz, fiscal do contrato celebrado com a agência Salish
Comunicação, prestou depoimento detalhado e coerente, descrevendo o processo de
contratação e de veiculação das campanhas institucionais. Explicou que o procedimento
seguia planejamento anual, com definição prévia de tetos orçamentários por campanha,
emissão de Pedidos de Inserção (PIs), comprovação da veiculação e pagamento pelo
Município diretamente à agência, a qual, por sua vez, repassava os valores aos veículos
de comunicação, observando o desconto padrão de agência e as tabelas de preços de
mercado.
Destacou, ainda, que o conteúdo jornalístico era de inteira responsabilidade de cada
veículo de comunicação, inexistindo qualquer ingerência do Município na elaboração,
seleção ou publicação de matérias. Segundo relatou, o Município limitava-se a enviar
releases e avisos de pauta, cabendo a cada jornal decidir autonomamente o que seria
publicado, sem imposições ou orientações de conteúdo.
No mesmo sentido, a testemunha foi categórica ao afirmar que não havia coincidência
entre o recebimento de PIs e a linha editorial dos veículos, ou seja, o critério de seleção
não se pautava por afinidade política com a gestão municipal. Explicou, também, que a
opção por não contratar o Jornal Expresso se deu em razão de questões de credibilidade
e postura editorial, uma vez que o veículo havia, segundo avaliação técnica à época,
divulgado informações falsas (“fake news”), não sendo razoável aplicar recursos públicos
em meio de comunicação cuja atuação contrariava os princípios da veracidade e do
interesse público.
O informante Ivo Cordeiro de Faria, proprietário do Jornal Expresso, prestou depoimento
que, longe de confirmar qualquer irregularidade, reforça a autonomia editorial dos veículos
de comunicação locais e a ausência de ingerência do Município ou da agência contratada
na linha jornalística adotada por cada periódico.
Em seu relato, o informante reconheceu expressamente que o Jornal Expresso manteve,
por afinidade ideológica, posição editorial favorável ao então candidato Nenéu nas
eleições, ao passo que outros veículos locais tenderam a veicular matérias favoráveis à
Prefeita Karime. Contudo, salientou que tais orientações editoriais decorriam de decisões
autônomas de cada jornal.

Num. 44816924 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 18/12/2025 14:15:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121814151876700000043753709
Número do documento: 25121814151876700000043753709
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2025 14:24:24
Ivo Cordeiro de Faria ainda observou que considera natural que jornais possuam linhas
editoriais próprias ou tendências ideológicas, o que constitui expressão legítima da
liberdade de imprensa e de expressão asseguradas pelos arts. 5º, inciso IX, e art. 220 da
Constituição Federal. Relatou, ademais, que o jornal Folha do Vale teria intensificado
críticas pessoais ao candidato Nenéu, o que, a seu ver, extrapolaria o padrão jornalístico,
sem, entretanto, vincular tal postura à atuação ou ingerência da Administração Municipal.
Como se vê, os depoimentos foram harmônicos com o conjunto documental já constante
dos autos, confirmando a regularidade das contratações e da execução contratual. Além
disso, os testemunhos indicam que não houve ingerência do poder público sobre o
conteúdo editorial dos veículos de comunicação mencionados, os quais mantiveram
autonomia e liberdade jornalística.
Das representações eleitorais apresentadas à petição inicial, verifica-se que apenas 3
(três) foram ajuizadas por Nenéu Artigas em face do Jornal Folha do Valle, o qual foi
condenado a pagar multa em razão de divulgação de propaganda negativa. E apenas 1
(uma) ajuizada por Nenéu Artigas em face do Jornal Folha do Valle, em que lhe foi
concedido direito de resposta. Não há representações ajuizadas pelos recorrentes em
face dos demais veículos de comunicação social.
O boletim de ocorrência (ID 44676133) evidencia que havia uma desavença pessoal entre
o recorrente Nenéu e o proprietário do jornal “Folha do Valle”, Ednilson Wolkenig
(“Edboy”).
Essa circunstância permite inferir que a linha editorial adotada pelo jornal em relação ao
recorrente não decorreu da autuação dos recorridos, mas pode ser compreendida como
reflexo de um conflito pessoal pré-existente.
Portanto, a atuação do Jornal Folha do Valle no tocante à cobertura de Nenéu Artigas
deve ser analisada à luz dessa contextualização, considerando-se, ainda, que não há
indícios de hostilidade direcionada a outros candidatos, o que reforça a inexistência de
manipulação indevida.
A alegação de que o proprietário do “Folha do Valle” teria comparecido à Prefeitura (ID
44675689) para ajustar contraprestações por publicações de cunho político não foi
confirmada por qualquer testemunha. Pelo contrário, Alisson Ramos da Luz afirmou que
Ednilson foi à Prefeitura, foi atendido, conversou com ele e com a Prefeita, sendo uma
tratativa normal de um veículo com um órgão de comunicação.
Dessa forma, não há qualquer elemento probatório que comprove que o contrato firmado
entre o Município de Rio Branco do Sul e a empresa Salish Comunicação tenha sido
utilizado como instrumento de promoção pessoal de agentes públicos ou candidatos,
tampouco que tenha exercido influência indevida sobre o eleitorado ou comprometido a
igualdade de oportunidades entre os concorrentes ao pleito. Sequer há elementos
suficientes para que seja possível verificar os valores efetivamente empregados nas
publicações impugnadas.

Num. 44816924 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 18/12/2025 14:15:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121814151876700000043753709
Número do documento: 25121814151876700000043753709
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2025 14:24:24
Como visto, a jurisprudência do colendo Tribunal Superior Eleitoral é assente no sentido
de que para a configuração do abuso de poder político e econômico é necessário um
conjunto probatório robusto e seguro do desvio de finalidade capaz de influenciar a
vontade livre do eleitor, e de sua significativa repercussão no pleito eleitoral, passível de
ferir o equilíbrio da disputa, o que não se vê nos autos.
Há que se concluir, assim, pela ausência de provas do abuso de poder político e
econômico alegado pelos recorrentes.

II.IV. DO USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
A vedação ao uso abusivo dos meios de comunicação social também está prevista no
mencionado art. 22 da Lei Complementar nº 64/90.
Sobre o tema, José Jairo Gomes ensina:

O abuso do poder midiático pode ser compreendido como o desvirtuamento de ações
desenvolvidas nos instrumentos de comunicação social, que, desviando-se de suas
funções precípuas, passam a atuar ostensiva ou veladamente para influenciar a
formação da vontade política dos cidadãos, interferir em seus comportamentos quando
do exercício do sufrágio e, pois, determinar o sentido de seus votos em proveito ou
detrimento de candidaturas ou partidos políticos. (Direito Eleitoral. São Paulo: Atlas,
20ed., rev., atual. e amp., 2024, p. 578).

De acordo com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, o uso indevido dos meios
de comunicação social caracteriza–se pela exposição massiva e desproporcional de um
candidato em detrimento dos demais, ocasionando desequilíbrio na disputa eleitoral,
desde que se demonstre a gravidade das condutas investigadas (AgR–RO–El nº
0601868–16/RO, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 8.3.2021).
No caso em exame, também não há elementos concretos que evidenciem a prática de
conduta abusiva dessa natureza.
As matérias veiculadas pelos jornais eletrônicos mencionados limitam-se a noticiar fatos
de interesse público, relacionados à gestão administrativa, sem que se observe excesso
de promoção pessoal ou qualquer tentativa deliberada de beneficiar candidatura
específica.
Em especial, as publicações do Jornal Rio Branco tratam de temas de relevância social,
como a construção do hospital municipal em parceria com o governo estadual, bem como
orientações a motoristas e ações de limpeza de rios e enfrentamento de enchentes,
matérias que se enquadram no exercício regular da atividade jornalística e no direito à
informação.

Num. 44816924 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 18/12/2025 14:15:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121814151876700000043753709
Número do documento: 25121814151876700000043753709
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2025 14:24:24
Ainda que o jornal Tribuna do Povo RBS tenha adotado um tom mais elogioso em relação
à candidata investigada, tal circunstância, por si só, não é suficiente para caracterizar o
abuso, pois a mera parcialidade editorial não configura, automaticamente, uso indevido
dos meios de comunicação, sendo indispensável demonstrar o caráter sistemático, a
desproporcionalidade e a capacidade de interferência no resultado do pleito, o que não se
verifica nos autos.
O mesmo ocorre com as publicações do Jornal Folha do Valle. Destaca-se que algumas
publicações contendo informações inverídicas ou distorcidas foram prontamente
questionadas pelo investigante, que exerceu tempestivamente seu direito de resposta em
sede própria (vide processo nº 0600336-79.2024.6.16.0156), instrumento legal destinado
a restabelecer o equilíbrio da disputa eleitoral. Assim, eventuais desequilíbrios
ocasionados por tais publicações foram devidamente mitigados, em conformidade com o
princípio da isonomia entre candidatos.
Importa destacar que os próprios recorrentes juntaram aos autos cópia da Representação
Eleitoral nº 0600580-08.2024.6.16.0156, julgada procedente para reconhecer a veiculação
de propaganda eleitoral negativa em desfavor de Karime Fayad, impondo-se ao Jornal
Expresso (Editora Faria Ltda.) multa no valor de R$ 15.000,00 (IDs 44675687 a
44675689), o que evidencia que o tratamento dispensado aos candidatos pelos veículos
de comunicação apresentou certo equilíbrio.
No que se refere aos atos de governo divulgados no site e no canal do YouTube do
Município, combatidos por meio de representações eleitorais, observa-se que os
conteúdos foram efetivamente divulgados antes do período vedado à publicidade
institucional, mas apenas mantidos após esse marco, o que reduz drasticamente eventual
potencial lesivo, não havendo comprovação de que tais publicações configurassem
propaganda eleitoral irregular ou gerassem desequilíbrio à disputa.
Destaca-se que todas as publicações discutidas nestes autos, à exceção daquelas
negativas em desfavor de Nenéu, referem-se a conteúdos de interesse da população, que
poderiam guardar relação com publicidade de atos de governo, e não com propaganda
eleitoral propriamente dita dos recorridos. Outrossim, as publicações não foram expostas
de forma massiva, repetitiva e duradoura. Sequer é possível verificar com precisão
quantas foram as publicações realizadas pelos veículos de comunicação no período
eleitoral.
Neste sentido, observe-se a jurisprudência do colendo Tribunal Superior Eleitoral:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. PREFEITO. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL
(AIJE).
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MÉRITO. USO INDEVIDO DOS MEIOS DE
COMUNICAÇÃO SOCIAL. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
SÚMULA 24/TSE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 28/TSE. NEGATIVA DE
PROVIMENTO.

Num. 44816924 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 18/12/2025 14:15:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121814151876700000043753709
Número do documento: 25121814151876700000043753709
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2025 14:24:24
1. No decisum monocrático, manteve-se aresto unânime do TRE/SP em que se
confirmara a improcedência dos pedidos formulados em Ação de Investigação Judicial
Eleitoral (AIJE), proposta em desfavor dos vencedores do pleito majoritário de São
Caetano do Sul/SP em 2020, por não se configurar a prática de uso indevido dos meios
de comunicação social nem de abuso de poder econômico (art. 22 da LC 64/90).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional. A Corte de origem concluiu que
não houve desvirtuamento do conteúdo veiculado nos jornais com finalidade de
beneficiar a candidatura dos agravados. Por conseguinte, a questão atinente à tiragem
dos diários não é essencial ao deslinde da controvérsia.
3. Quanto ao mérito, o uso indevido dos meios de comunicação social caracteriza-se por
se expor de modo desproporcional um candidato em detrimento dos demais,
ocasionando desequilíbrio na disputa.
4. De acordo com esta Corte Superior, os veículos impressos de comunicação podem se
posicionar favoravelmente a determinada candidatura, desde que não cometam
excessos capazes de prejudicar os bens jurídicos caros ao processo eleitoral.
5. O abuso de poder econômico ocorre pelo uso exorbitante de recursos patrimoniais,
sejam eles públicos ou privados, de forma a comprometer a isonomia da disputa eleitoral
e a legitimidade do pleito em benefício de determinada candidatura.
6. Na hipótese dos autos, a moldura fática do aresto a quo revela que os jornais Folha de
São Caetano, Jornal da Região e Jornal de São Caetano publicaram matérias tanto
favoráveis quanto desabonadoras ao agravado (candidato reeleito em 2020) e ao
agravante (segundo colocado). Registra, ainda, que parcela dos exemplares coligidos à
exordial são anteriores ao período eleitoral, que os três periódicos estavam em circulação
há tempo razoável e que o município não possuía contrato direto com as empresas
jornalísticas.
7. No que se refere ao aspecto econômico, extrai-se do acórdão que o repasse de
recursos públicos municipais para as referidas empresas em 2020 foi bem inferior aos
montantes entregues nos dois anos anteriores, sobretudo porque, no ano do pleito, a
quase totalidade dos valores foi destinada à publicidade institucional de combate à
pandemia de covid-19.
8. A partir da base fática a quo, não se tem por configurado o uso indevido dos meios de
comunicação e o abuso de poder econômico, pois não se vislumbra uma atuação
massiva dos veículos de imprensa escrita com o objetivo de promover a candidatura dos
candidatos à reeleição, assim como não se identifica excesso nas críticas dirigidas ao
adversário, ora agravante, em especial considerando a maior liberdade jornalística dessa
espécie de mídia, reconhecida pela jurisprudência do TSE.
9. Concluir de modo diverso demandaria o reexame de fatos e provas, providência
inviável em sede extraordinária, nos termos da Súmula 24/TSE.
10. Inexiste similitude fática com o REspEl 478-21/MG, Rel. Min. Admar Gonzaga, DJE
de 3/10/2018,. No precedente, esta Corte reconheceu o uso indevido dos meios de
comunicação social tendo em vista que os impressos foram "exclusivamente dedicados à
promoção pessoal da figura da recorrente". Ressaltou-se, ainda, outras circunstâncias
alheias à espécie, tais como "a massividade da propaganda, [...] a abrangência da
distribuição, o uso de servidores públicos municipais na entrega dos exemplares e o
acerto com o dono do periódico para beneficiar o suposto órgão de imprensa após a

Num. 44816924 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 18/12/2025 14:15:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121814151876700000043753709
Número do documento: 25121814151876700000043753709
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2025 14:24:24
eleição da recorrente". Desse modo, não se constata dissídio jurisprudencial por
ausência de similitude fática entre o aresto paradigma e a espécie, nos termos da
Súmula 28/TSE.
11. Agravo interno a que se nega provimento.
Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060044611, Acórdão, Relator(a) Min.
Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 17/10/2023.

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL.
IMPRENSA ESCRITA. JORNAL. ABUSO DO PODER ECONÔMICO E POLÍTICO. ART.
22 DA LEI COMPLR 64/90. GRAVIDADE. INAUGURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS.
DESVIO DE FINALIDADE. CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM
CAMPANHA. ART. 73, VI, B, E § 11, DA LEI 9.504/97. CANDIDATO NÃO ELEITO.
PREFEITO À ÉPOCA DOS FATOS. RESPONSÁVEIS. INELEGIBILIDADE. MULTA.
APLICAÇÃO.SÍNTESE DO CASO
[...]
Uso indevido dos meios de comunicação social. Publicação, em veículo da imprensa
escrita, de matérias jornalísticas favoráveis a candidato.
3. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que "o uso indevido dos
meios de comunicação social caracteriza-se por se expor desproporcionalmente um
candidato em detrimento dos demais, ocasionando desequilíbrio na disputa eleitoral"
(AgR-REspe 442-28, rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJE de 3.5.2021). Na mesma linha
de entendimento, já se decidiu que o "uso indevido dos meios de comunicação social na
mídia escrita caracteriza-se apenas pela exposição massiva, repetitiva e duradoura ao
longo do tempo" (AgR-REspEl 442-28, rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJE de 3.5.2021).
4. Ainda quanto ao tema, a orientação desta Corte é no sentido de que os veículos
impressos de comunicação podem se posicionar favoravelmente a determinada
candidatura, inclusive divulgando atos de campanha, sem que isso caracterize, por
si só, a utilização indevida dos meios de comunicação social, devendo ser punidos
os eventuais excessos verificados, a fim de resguardar os bens jurídicos caros ao
processo eleitoral, tais como a higidez do pleito em face da influência do poder
econômico e a igualdade entre os candidatos (AgR-REspEl 442-28, rel. Min. Luís
Felipe Salomão, DJE de 3.5.2021; AIJE 0601823-24, rel. Min. Jorge Mussi, DJE de
26.9.2019; REspe 478-21, rel. Min. Admar Gonzaga, DJE de 3.10.2018; RO 797-22, rel.
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE de 1º.12.2017; AgR-RO 758-25, red. para o
acórdão Min. Luiz Fux, DJE de 13.9.2017 e RO 7569-30, rel. Min. João Otávio de
Noronha, DJE de 5.11.2015).
5. Nesse sentido, já se decidiu que "os excessos que a legislação eleitoral busca punir,
em relação à imprensa escrita, dizem respeito a elementos que desvirtuem o direito de
liberdade de expressão, tais como, entre outros: o uso de recursos públicos ou privados,
a fim de financiar campanhas elogiosas ou que tenham como objetivo denegrir a imagem
de candidatos; a divulgação de notícias sabidamente inverídicas; a veiculação de
mensagens difamatórias, caluniosas ou injuriosas ou o comprovado vínculo entre o meio
de comunicação e o candidato" (REspe 584-65, rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJE
de 23.10.2015, grifo nosso).

Num. 44816924 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 18/12/2025 14:15:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121814151876700000043753709
Número do documento: 25121814151876700000043753709
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2025 14:24:24
6. Na espécie, é forçoso reconhecer, tal como entendeu o Tribunal de origem, que a
hipótese dos autos guarda particularidade apta a configurar o excesso que a legislação
eleitoral busca punir em relação à imprensa escrita
.7. Como se infere dos fatos delineados no acórdão regional, houve patente
desvirtuamento da liberdade de expressão da imprensa escrita, mediante
aparelhamento do jornal Gazeta de Nilópolis com a finalidade de aumentar a
exposição do candidato Alessandro Alves Calazans por meio de matérias
jornalísticas manifestamente favoráveis a ele, as quais foram publicadas com
periodicidade semanal por todo o ano da eleição e com distribuição gratuita, o que
configura a exposição massiva, repetitiva e duradoura ao longo do tempo exigida
pela jurisprudência deste Tribunal Superior para a caracterização do uso indevido
dos meios de comunicação social, notadamente porque tais matérias foram
produzidas com a utilização de servidores públicos municipais, ocupantes de cargos em
comissão, os quais não tinham vínculo empregatício com a editora responsável pela
publicação do periódico, o que evidencia o uso de recursos públicos municipais a serviço
dos interesses eleitorais do então prefeito e candidato à reeleição.
8. Diante do contexto verificado, ainda que não constem do acórdão regional dados mais
detalhados acerca da distribuição e da amplitude do periódico, e mesmo considerando
que a imprensa escrita tem menor alcance perante o eleitorado em comparação com o
rádio e a televisão, as circunstâncias particulares apontadas no aresto recorrido são, no
presente caso, suficientes para a comprovação da gravidade da conduta, considerando-
se que os fatos censurados são aptos para gerar desequilíbrio na disputa eleitoral e
acarretar prejuízo à lisura do pleito, nos termos do art. 22, XIV, da Lei Complementar
64/90, com a redação dada pela LC 135/2010.
9. A moldura fática registrada no acórdão regional permite depreender as contribuições
de cada um dos recorrentes para a conduta abusiva, nos termos do art. 22, XIV, da Lei
Complementar 64/90, porquanto ficou demonstrado que: Carlos Bouças Gabriel era o
administrador do jornal utilizado para a publicação de matérias jornalísticas
manifestamente favoráveis ao prefeito e candidato à reeleição Alessandro Alves
Calazans; Talita Bernardo dos Santos era a jornalista responsável pelo referido periódico
e exercia também a função de assessora de imprensa da prefeitura; e, por sua vez, o
candidato Alessandro Alves Calazans tinha vínculo com o jornal citado, mormente
porque, entre outros fatores, a produção do periódico era feita exclusivamente por
servidores comissionados da prefeitura e a empresa responsável pelo jornal tinha como
suposta sede um imóvel de propriedade dos pais do referido candidato, no qual havia
faixa contendo o seu nome e funcionava o antigo escritório do político.
10. Deve ser rejeitado o argumento recursal de que a atividade do jornal Gazeta de
Nilópolis não teria influenciado as eleições, por não ter sido eleito o candidato favorecido,
pois, conforme já decidiu este Tribunal Superior, "a aferição do abuso do poder
econômico, político ou do uso indevido dos meios de comunicação social independe do
resultado do pleito, devendo ser aferida de acordo com a gravidade da situação revelada
pela prova dos autos" (RO 1380-69, rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJE de 7.3.2017),
a qual está devidamente demonstrada no presente caso.Abuso do poder político e
conduta vedada a agentes públicos.
[...]
Recurso Especial Eleitoral nº37354, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 30/05/2023.

Num. 44816924 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 18/12/2025 14:15:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121814151876700000043753709
Número do documento: 25121814151876700000043753709
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2025 14:24:24
Como bem ponderou o juízo a quo, ainda que se admitisse a configuração de alguma
ilegalidade quanto às matérias jornalísticas questionadas pelos investigantes, não se
verifica, no caso, a exposição massiva da imagem da investigada Karime capaz de gerar
desequilíbrio no pleito e comprometimento à legitimidade do processo eleitoral.
Diante disso, conclui-se pela inexistência de provas robustas e incontestes da exposição
massiva dos recorridos em detrimento dos demais investigados, de modo que não
configurado uso indevido dos meios de comunicação social.

DECISÃO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, para
manter a sentença que julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600630-34.2024.6.16.0156 - Rio Branco do Sul - PARANÁ - RELATOR (A): DES. ELEITORAL
OSVALDO CANELA JUNIOR - RECORRENTE: NENEU JOSE ARTIGAS, UNIÃO POR RIO
BRANCO [UNIÃO/MDB/DC] - RIO BRANCO DO SUL - PR - Advogado do(a) RECORRENTE:
LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDOS(AS): KARIME FAYAD, AILTON LUIZ
NODARY - Advogados dos(as) RECORRIDOS(AS): LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - PR118063,
FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - PR115017, SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - PR65874-A,
CARLA CRISTINE KARPSTEIN - PR23074-A - RECORRIDO: ANDERSON DA ROCHA BAGGIO -
Advogado do(a) RECORRIDO: ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A - RECORRIDO: EDNILSON
WOLKNING - Advogado do(a) RECORRIDO: KHALIL VIEIRA PROENCA AQUIM - PR60973 -
RECORRIDO: ARAMIS DOS SANTOS - Advogado do(a) RECORRIDO: KARYSON PHELIPHE DE
SOUZA - PR118068 - RECORRIDO: ADILSON VILARINO VIEIRA - Advogado do(a) RECORRIDO:
FABIANA REGINA BUDEL - PR98817
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osório Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o

Num. 44816924 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 18/12/2025 14:15:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121814151876700000043753709
Número do documento: 25121814151876700000043753709
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2025 14:24:24
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 17.12.2025.